Tribunal: TJDFT
Processo: 0742427-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742427-33.2022.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE CARNEIRO DE SOUSA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos JOSÉ CARNEIRO DE SOUSA contra o v. acórdão E N. 1692561 exarado sob o ID 46198445, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal no nos autos do Cumprimento de Sentença no 0707041-82.2022.8.07.0018, promovido pelo recorrente em desfavor de DISTRITO FEDERAL. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 46586413, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 1 de junho de 2023 às 10:44:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora